Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-84.2018.8.11.0023
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004419-84.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN DE SOUSA MOREIRA - CPF: 070.450.393-01 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WALISON ALVES DA SILVA (VÍTIMA), TIAGO SILVA GOMES - CPF: 071.936.161-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DOLOSO SIMPLES. DUAS VÍTIMAS.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES.
STANDARD
PROBATÓRIO ATENDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLOS GOLPES EM REGIÕES ABDOMINAIS. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas disposições do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II
[
por duas vezes
]
, do Código Penal
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir: (i)
se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa, apta a autorizar a absolvição sumária do recorrente; (
ii
) se o conjunto
probatório é insuficiente para a submissão ao Tribunal do Júri, justificando a impronúncia
,
e (
iii
) se deve ser operada a desclassificação para o crime de lesão corporal, diante da alegada ausência de
animus necandi
.

III. Razões de decidir

3
.
A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida exige prova inequívoca, cristalina e irrefutável da excludente de ilicitude. No caso, as versões sobre a dinâmica dos fatos são conflitantes e inconciliáveis, não emergindo dos autos, de forma estreme de dúvidas, a demonstração cabal dos requisitos da legítima defesa, sobretudo quanto à moderação dos meios empregados e à proporcionalidade da reação.

4
. A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito, pelo auto de prisão em flagrante e pelo boletim de ocorrência. Os indícios de autoria são suficientes e harmônicos, lastreados n
o depoimento
extrajudicial do recorrente, nos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases e nos relatos das próprias vítimas, atendendo ao
standard
probatório exigido pelo artigo 413 do CPP.

5
. A desclassificação para lesão corporal constitui medida excepcional, cabível apenas quando a ausência de dolo homicida ressai de forma irretorquível dos autos. A quantidade de golpes desferidos e sua localização em regiões abdominais de ambas as vítimas evidenciam, ao menos em juízo de probabilidade, a presença do
animus necandi
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

Determinação de ofício ao juízo de origem para saneamento da inconsistência identitária da segunda vítima.

Tese de julgamento
: “
1.
A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não
bastando versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

2
. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do CPP.

3
. A desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admissível quando comprovada, de forma irretorquível, a ausência de crime doloso contra a vida.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 23, II, 25 e 121, caput, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
n. 2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.501.852/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1008489-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 0001003-11.2017.8.11.0099, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 14.08.2025,
DJe
14.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004419-84.2018.8.11.0023

RECORRENTE: JEAN DE SOUSA MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
em sentido estrito
interposto
p
or

JEAN DE SOUSA MOREIRA

contra
decisão
proferida pelo Juízo
da
2a Vara de Peixoto de Azevedo
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
no

0004419-84.2018.8.11.0023
,
o pronunciou como incurso nas disposições do
s

art
s
.
121,
caput
, c/c 14, II, por duas vezes, do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
338620470
)
,
a
Defensoria Pública do Núcleo de
Peixoto de Azevedo
requer
, em síntese
:

1)
a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no artigo 415, II, do CPP, sustentando que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca,
a
ocorrência de legítima defesa
; ou, s
ubsidiariamente,
2)
a
impronúncia,
sob o
argumento de que o acervo probatório não atinge o
standard
mínimo exigido para a submissão do réu ao Tribunal do
Júr
, ou, ainda, 3)

a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal,
ante a
ausência de
animus necandi
, uma vez que os golpes teriam sido desferidos com o único propósito defensivo, sem qualquer intenção homicida
.

Em contrarrazões
(id.

338620472
)
,
a
1a
Promotoria de Justiça

Criminal de
Peixoto
de Azevedo
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da
decisão
recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id.
338620473
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
348684374

–
2
a Procuradoria de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr

Domingos Sávio de Barros Arruda
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os
requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da exordial acusatória:

“[...]
No dia 09/12/2018, por volta das 03h15min, na rua Pedro Alvares Cabral, Bairro Jerusalém, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado
JEAN DE SOUSA

MOREIRA

tentou ceifar a vida de
TIAGO SILVA GOMES
e
WALISON ALVES DA
SI
VA
,

utilizando-se de uma faca, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a

sua vontade
.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, estava ocorrendo uma briga no

estabelecimento conhecido como
“
CHIQUE BAR
”
.

Nesta ocasião, em posse de objeto perfurocortante, tipo "adaga", o

denunciado desferiu golpes que atingiram a vítima TIAGO nas regiões
umbelical
,

mesogástrica
, epigástrica, flanco esquerda, fossa ilíaca esquerda, inguinal superior esquerda

e ainda na região do terço superior do antebraço direito (fl. 46/48).

Ainda no mesmo ato, o denunciado também atingiu a vítima WALISSON nas
re
g
iões
umbilical,
mesogástrica
, epigás
trica, hipocôndrio, na região crural superior
esquerda, e no terço superior do antebraço direito e terço inferior do braço direito (fl.

41/43).

Cumpre ressaltar, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, tendo em vista a reação das
vítimas, o socorro médico prestado e ao não atingimento de órgãos vitais.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia JEAN DE SOUSA MOREIRA pela prática das condutas capituladas no artigo 121 c/c art. 14, inciso II, por 02 (duas) vezes, ambos do Código Penal Brasileiro.
[...]”

(id.
338619395
, págs. 9/10
)
.

Após o regular trâmite processual,
o
recorrente foi pronunciad
o
nos termos da denúncia.

Não obstante as alegações apresentadas nas razões recursais, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

Contudo, a
ntes de adentrar no exame das teses recursais, cumpre registrar,
ex

officio
, questão que perpassa todos os atos do presente processo e que, embora não tenha sido suscitada por qualquer das partes
[
nem pela defesa, nem pelo Ministério Público, nem pelo juízo de origem
]
, reclama consideração expressa por este Tribunal, em atenção à segurança jurídica, à identidade do objeto do processo e, sobretudo, à
tutela efetiva da própria vítima
.

Trata-se da manifesta inconsistência quanto à identidade da segunda vítima dos fatos narrados na denúncia

[
nela
identificada como

“
Walison
Alves da Si
l
va
”]
.

Desde a materialização dos atos iniciais da persecução criminal, ainda na fase em que o feito tramitava de forma física, é possível verificar que a pessoa identificada como segunda vítima recebeu, ao longo de todo o processado,
ao menos três denominações distintas
, utilizadas de forma alternada e indiscriminada pelos próprios órgãos de persecução e pelo juízo de origem, sem que ninguém tenha percebido ou suscitado a contradição.

No auto de prisão em flagrante delito
(id.
338619395
, pág.
14
)
, no boletim de ocorrência

(id.
338619395
, págs.
16/20
)
, na requisição de exame de corpo de delito e respectivo termo de compromisso
(id. , págs.
54/55
)
, no mapa topográfico de localização das lesões
(id.
338619395
, págs.
57/58
)
, no relatório final do inquérito policial que resultou no indiciamento do réu
(id.
338619395
, págs.
90/92
)
e, por fim, na própria denúncia oferecida pelo Ministério Público
(id.
338619395
, págs.
9/10
)
, a segunda vítima é identificada como
“
WALISON ALVES DA SILVA
”
.

Esse nome foi mantido na sentença de pronúncia, nas razões do recurso em sentido estrito e nas contrarrazões ministeriais, replicando-se sem questionamento até o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Contudo, o único depoimento efetivamente prestado pela segunda vítima
[
colhido perante a autoridade policial
]
, foi dado por alguém que se identificou como
“
WALISSON SILVA DA CUNHA
”
e que, naquela oportunidade, entregou cópia de seu documento de identidade pessoal, indicando ter nascido em 20 de abril de 2002 e ser filho de
Rivaldino
Feitosa da Cunha e Maria Rita da Silva e Silva
(id.
338619395
, pág.
73
)
.

O quadro se agrava ao se verificar que a própria cota ministerial que acompanhou a denúncia indica, expressamente, como segunda vítima, a pessoa de
“
WALISSON SILVA DA CUNHA
”
, requerendo sua oitiva com referência à folha de seu depoimento nos autos do inquérito policial
(id.
338620386
)
.

Outrossim, em requerimento posterior voltado à intimação das vítimas para a audiência de instrução, o Ministério Público utilizou o nome
“
Walisson
Silva da Cunha
”
, indicando endereço e telefone próprios, demonstrando ter identificado, naquele momento, a segunda vítima de forma
diversa da constante da denúncia
.

Em momento subsequente, ao requerer nova tentativa de intimação, o
p
arquet

se
referiu à mesma pessoa como
“
Walisson
Silva Gomes
”
, criando uma
terceira denominação
, igualmente sem amparo documental nos autos
(id.
338620404
)
.

Diante da impossibilidade de intimação por qualquer dos endereços tentados, o Ministério Público desistiu da oitiva da segunda vítima, desistência que foi homologada pelo juízo de origem sem que a questão identitária sequer fosse percebida.

A segunda vítima
[
pessoa que efetivamente recebeu os golpes de adaga e que prestou depoimento policial documentado
nos autos
]
não foi identificada com precisão, não foi ouvida em Juízo e, ao que tudo indica, não teve sequer ciência de que a ação penal foi proposta e de que o acusado está sendo pronunciado pelo crime praticado contra si.

Isso subtrai à real vítima a possibilidade de se manifestar sobre os fatos, de postular eventual assistência à acusação e de perseguir a reparação dos danos sofridos, o que compromete a adequada prestação jurisdicional que o Estado lhe deve.

Feito esse registro, e com base na análise conjugada de todos os elementos disponíveis
,
em especial o depoimento prestado perante a autoridade policial com apresentação de documento de identidade e as referências da cota ministerial que acompanhou a denúncia, conclui
-se
, com a
segurança razoável que os autos permitem
, que a segunda vítima dos fatos narrados na denúncia se trata da pessoa de
WALISSON SILVA DA CUNHA
, sendo essa a denominação que norteará o presente julgamento e o prosseguimento do feito.

Ao final, determinará este Colegiado ao juízo de origem que adote as providências necessárias ao saneamento da inconsistência identificada, promovendo a correta qualificação da vítima, inclusive para fins de intimação acerca da pronúncia e do eventual julgamento pelo Tribunal do Júri.

1.
D
a
Absolvição
Sumária por Legítima Defesa

A defesa requer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando que o réu agiu para repelir
injusta
agressão perpetrada
por múltiplas pessoas.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

É firme e consolidado o entendimento de que a absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida constitui
medida de caráter excepcional
, porquanto implica, em última análise, o julgamento antecipado do mérito e, por consequência, a subtração da causa da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Precisamente por isso, exige-se que a excludente de ilicitude reste demonstrada de forma inequívoca, cristalina e irrefutável, sem margem para dúvida razoável.

Havendo conflito entre versões, a questão pertence, por definição, ao Conselho de Sentença.

No caso em exame, essa demonstração inequívoca simplesmente não se verifica.

O próprio recorrente

Jean de Sousa Moreira
, em seu interrogatório extrajudicial, narrou que, ao tentar separar a briga foi surpreendido com um golpe de pedaço de pau na cabeça desferido por Tiago,

sendo em seguida atacado por vários rapazes com chutes, socos e
capacetadas
, ocasião em que,
“
com receio de morrer
”
, sacou a adaga que portava na cintura e
“
acertou quem estava mais próximo
”
, atingindo as duas vítimas sem sequer saber quem eram, declarando, ao final, que
“
não tinha intenção de matar ninguém, pois queria só se defender das agressões
”
,
in
verbis
:

“
QUE estava na festa do Bar Chique Bar quando suas amigas (ROSILENE E NATÁLIA) começaram a brigar com outras meninas; QUE ele e os outros dois amigos (JARDEL E WENDERSON) tentaram separar a briga;
QUE de repente o THIAGO acertou sua cabeça com um pedaço de pau e nisso caiu no chão; QUE vários rapazes começaram a lhe agredir com chutes, socos e golpes com capacetes;

QUE com receio de morrer pegou a faca que estava em sua cintura e acertou que estava mais próximo; QUE sabe dizer que acertou as duas vítimas, mas nem sabia quem eles eram, pois queria se defender
; QUE logo em seguida fugiu do local; QUE jogou a faca no mato perto do Mercado Nosso Lar; QUE não conhece as vítimas e nem sabe dizer quem lhe agrediu, pois foram muitos; QUE machucaram sua cabeça e começou a sangrar muito, por isso começou a passar mal e encostou em um muro quando a GUPM o abordou e o prendeu;
QUE a faca usada na briga é na verdade uma
adaga de uns 40cm
; QUE sempre teve a adaga, pois trouxe do Maranhão
; QUE os suspeitos
JARDEL E WENDERSON não participaram do ocorrido, eles estavam apenas tentando separar a briga; QUE suas amigas ROSILENE e NATÁLIA não viram os fatos, pois estavam brigando no chão com as outras meninas; QUE não tinha intenção de matar ninguém, pois queria só se defender das agressões;
[...]” (id. 338619395, págs. 45/46).

As testemunhas
Jardel Júnior Santos Gonçalves
e
Wenderson
Silva Sousa
apresentaram versões que, em linhas gerais, dialogam com essa narrativa.

Em sede policial, Jardel relatou
:

“[...]
QUE estava no Bar Chique Bar com seus amigos, onde consumiram bebida alcoólica; QUE umas amigas começaram a brigar com outras mulheres; QUE foram separar a briga delas, quando viu o JEAN brigando com outros rapazes; QUE não sabe o motivo da briga e nem viu quando começou; QUE o declarante e WENDERSON foram separar a briga do JEAN;
QUE quando conseguiram separar a briga, o JEAN correu, mas logo mais
a
frente começaram o agredir novamente com pedaços de pau e ferro, bem como golpes de capacete
; QUE o JEAN levantou e conseguiu fugir sentido Avenida Itamar Dias; QUE encontraram com PM e informaram que o JEAN havia descido a rua; QUE estavam indo embora quando o WENDERSON deu por falta de seu celular e decidiram retornar no local quando viram o TIAGO caído no chão esfaqueado;
QUE nessa hora que ficaram sabendo que o JEAN havia esfaqueado umas duas pessoas na briga
;
[...]” (id. 338619395, págs. 26/27).

Wenderson
, também em sede policial, afirmou
:

“
QUE estava no Bar Chique Bar quando umas amigas começaram a brigar e foram separar briga;
QUE TIAGO e seus amigos bateram no JEAN
; QUE não conhece os outros, apenas o TIAGO;
QUE foram separar a briga, pois JEAN estava sendo agredido com pauladas; QUE o rosto do JEAN estava sangrando
; QUE acredita que a briga se deu quando um dos amigos de TIAGO bateu no rosto do
JEAN; QUE o declarante e o JARDEL desceram a rua atrás do JEAN quando encontraram com a PM e informaram que o JEAN estava machucado e tinha seguido no sentido da Avenida Itamar Dias; QUE retornaram para o local dos fatos para encontrar seu celular quando viram o TIAGO caído no chão esfaqueado; QUE
Ihe
falaram que a ambulância já havia buscado outra vítima; QUE não viu o momento das facadas, pois havia muitas pessoas na hora da briga;
[...]” (id. 338619395, págs. 34/35).

Em Juízo, ambos confirmaram elementos dessa narrativa, mas com uma limitação probatória decisiva: nenhum deles presenciou diretamente o momento dos esfaqueamentos.

Jardel declarou expressamente que, quando chegou até Jean, este
“
já tinha furado
os guri
”
e que soube da reação defensiva por relato de terceiros que estavam no local
, vejamos:

“[...]
[Jardel]:

Sim, nesse dia me lembro. Estava no forró e saiu uma discussão e esses rapaz pegou o Jean dando uns tapas na cara dele lá.
No momento eu não vi. De fato, eu não vi
. Na hora que eu cheguei no Jean, ele tinha levado a barra de ferro na cabeça e estava caído no chão. Eu corri para não deixar eles baterem mais no Jean.
Aí isso o Jean já tinha furado
os guri
já
, mas, os meninos que estavam mais ele me falou que se defendeu. E os meninos tinham batido nele, juntaram uma multidão em cima dele.
[...]

[MP]:

E por que esses dois rapazes que foram as vítimas teriam partido para cima do Jean e desferido pedaços de pau e ferro?

[Jardel]:

Ele me falou que ele entrou para separar a briga. Aí foi a hora que
os meninos grudou
ele, começaram a bater nele,
eu acho que aí os meninos bateram nele porque ele furou os meninos tentaram se defender
. Foi uma coisa assim.
[...]” (id. 338620451).

Wenderson
, na mesma linha, afirmou que
“
nem tinha visto que ele tinha esfaqueado os rapazes
”
e que só tomou conhecimento dos fatos quando, ao retornar ao local, deparou-se com as vítimas caídas no chão.

Nenhuma das duas testemunhas, portanto, presenciou a sequência que é o núcleo da tese defensiva
–

a agressão prévia e a reação subsequente

–
, limitando-se a narrar o que viram antes e depois, e o que ouviram de terceiros sobre o instante central dos fatos.

Esse conjunto narrativo, contudo, colide frontalmente com os depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial, os quais apontam para uma dinâmica fática completamente distinta.

Segundo o
depoimento
da vítima
Tiago Silva Gomes
,
prestado
em sede policial
, foi o próprio
réu
quem iniciou a agressão ao puxar pelos cabelos
sua
conhecida

Poliana, razão pela qual ele e
Walis
s
on
intervieram para afastar o acusado
, colhe-se:

“
QUE, haviam algumas mulheres brigando após o término da festa, do lado de fora,
uma delas era sua conhecida POLIANA
;
QUE, o suspeito tentou separar a briga puxando POLIANA pelos cabelos mesmo depois de pedirem para ele se afastar, diante disto tentou afasta-lo para que ele parasse com aquilo
;
QUE, afirma ter visto o suspeito tentando bater em POLIANA
; QUE, entrou em luta corporal com o suspeito e formou-se uma "muvuca" muito grande;
QUE, não conseguiu percebeu quando o suspeito pegou a faca já que quando estavam em vias de fato ele não estava com a faca, não sabendo informar se ele já a portava ou se alguém passou para ele
;
QUE, alguém
Ihe
segurou por trás e então o suspeito lhe esfaqueou primeiro na barriga e depois no braço;
QUE, não viu quem lhe segurou por trás; QUE, após ser ferido já saiu do local procurando por socorro e foi até sua casa, onde foi socorrido até o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo por um familiar;
[...]” (id.
338619395
, págs. 68/69
).

A vítima
Walis
s
on
Silva
da Cunha
, por sua vez, além de confirmar essa versão, trouxe dado probatório de especial relevância
, declarando que
durante toda a confusão não havia ninguém usando pedaço de madeira ou qualquer outro objeto contundente
[
negativa direta que contradiz o núcleo da
narrativa defensiva, segundo a qual
o recorrente
teria sido atacado com capacetes, paus e barra de ferro por um grupo de oito agressores
], vejamos:

“
QUE,
o suspeito foi para cima das

meninas e tentou separar a briga puxando o cabelo de POLIANA, momento em que puxaram

o suspeito e o tiraram de perto da moça
, a reação do mesmo foi querer ir para cima do

declarante, TIAGO e outros que estavam na situação; QUE, começou uma grande confusão

e quando estava próximo ao muro seu celular caiu no chão,
ao pegar o aparelho e colocar

no bolso percebeu que sua mão estava ensanguentada, até aquele momento não havia

sentido as facadas, foi quando saiu de perto e pediu por socorro, sendo levado até

Hospital por populares, chegando inconsciente
;
QUE, também entrou em luta corporal como

suspeito e afirma que não tinha ninguém usando pedaço de madeira ou outro objeto
; QUE,

não conhecia o suspeito e se recorda de tê-lo visto durante a festa, sem que qualquer

desavença acontecesse antes dos fatos narrados, inclusive acha que foi a primeira vez que

ele foi até aquele local; QUE, não sabe informar se o suspeito já portava a faca antes da

briga ou se alguém forneceu a ele, apenas relata ter ouvido falarem que alguém passou a

faca para o suspeito; QUE, conhece POLIANA desde a infância, e pelo que soube alguém

jogou uma latinha de cerveja nela, desencadeando a briga;
QUE, não sentiu as facadas e

não sabe se o suspeito tentou desferir mais golpes usando a faca; QUE, o suspeito foi

contido por populares após ter esfaqueado o declarante e TIAGO
;
[...]”
(id.
338619395
, págs. 71/72).

A testemunha
Poliana Sousa Alves, narrou em sede policial que:

“
QUE, quando

estava brigando com a moça com puxões de cabelo,
alguém puxou seus cabelos por trás,

no mesmo instante os meninos foram para cima da pessoa que puxou seus cabelos e se

iniciou uma briga com várias pessoas
, afirma que os grupos estavam cada um de um lado e

foram de encontro para brigarem; QUE, não viu quem
puxou seus cabelos e não visualizou a

briga pois eles subiram a rua durante a confusão;
QUE, foi tudo muito rápido e de repente

TIAGO retornou dizendo que tinha sido furado enquanto mantinha as mãos na barriga;
QUE,

rapidamente arrumaram um carro e socorreram TIAGO até o Hospital;
QUE, instantes

depois, após TIAGO ser socorrido, WALISSON retornou andando e disse que havia sido

furado
; QUE, sentou WALISSON num banquinho enquanto aguardava o socorro, quando

tentaram
coloca-lo
numa motocicleta ele caiu no chão desacordado, sendo levado daquela

maneira até o Hospital;
QUE, a briga aconteceu e acabou muito rápido, e não viu ninguém

usando pedaço de pau ou ferro na confusão;
QUE, não conhece a pessoa puxou seus

cabelos e que está sendo acusada de furar seus amigos TIAGO e WALISSON, sequer sabe

o nome dele, conhecidos seus também disseram que não o conhecem;
[...]”
(id.
338619395
, págs. 74/75)
.

Essa contradição não é periférica
,
ela atinge o cerne da tese de legítima defesa, pois fragiliza os pressupostos da injusta agressão e, sobretudo, da proporcionalidade e da moderação dos meios empregados na reação.

A própria extensão dos ferimentos causados nas duas vítimas
[
múltiplos golpes em regiões abdominais de ambas
]
suscita, ao menos, dúvida razoável sobre a moderação exigida pelo artigo 25 do Código Penal, elemento indispensável ao reconhecimento da legítima defesa.

Nessa esteira, quando os elementos dos autos revelam versões inconciliáveis sobre a injusta agressão, sobre a proporcionalidade da reação e sobre a moderação dos meios empregados, a conclusão impõe-se com clareza:
a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, instância constitucionalmente competente para decidi-la
.

Cumpre registrar, ademais, que o depoimento de Jardel Júnior Santos Gonçalves, que a defesa aponta como um dos pilares da tese exculpatória, tem alcance probatório limitado em pontos cruciais:

a testemunha
relatou
, expressamente
, não ter presenciado o instante em que as vítimas foram esfaqueadas, e o que sabe sobre a dinâmica da reação d
o réu
decorreu de relato de
terceiros que estavam no local
,
o que caracteriza, neste aspecto, o chamado testemunho por ouvir dizer, de valor epistemológico restrito para fundamentar conclusão tão drástica quanto a absolvição sumária.

O mesmo
se diz de
Wenderson
Silva Sousa, que igualmente declarou não ter visto o momento dos esfaqueamentos.

Essa limitação do alcance das provas defensivas é, por si só, suficiente para afastar a indubitabilidade que a lei exige para a absolvição antecipada.

O Superior Tribunal de Justiça perfilha do mesmo entendimento:

“
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não adentra o mérito, bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o princípio in dubio
pro

societate
.

5. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária somente é admissível quando a defesa apresenta prova plena, robusta e incontroversa, o que não se verifica no caso em questão.

6. Os elementos dos autos indicam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de qualificadoras que não são manifestamente improcedentes, justificando a manutenção da pronúncia.
[...]”
(
STJ,
AREsp
n. 2.514.129/PI,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5a
Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)
.

O entendimento dest
a
Egrégi
a

Câmara
, é categórico
no mesmo
sentido:

“
A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida exige prova inequívoca, cristalina e irrefutável da excludente de ilicitude, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A confissão extrajudicial do recorrente, admitindo ter se “irritado e perdido o controle” ao desferir golpes de faca na vítima, não demonstra de forma cabal os requisitos da legítima defesa, notadamente o uso moderado dos meios necessários.

5. A desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida excepcional, sendo a aferição da existência do animus necandi competência exclusiva do Conselho de Sentença.

6.
A utilização de arma branca com múltiplos golpes direcionados a regiões vitais (costas e abdômen)
evidencia
, ao menos em juízo de probabilidade, a intenção homicida ou a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte
.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1012015-46.2024.8.11.0006,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025,
publicado
no DJE 22/09/2025)
.

Portanto
, não se verifica a presença de prova inequívoca da excludente de ilicitude, razão pela qual a pretensão de absolvição sumária não merece acolhimento.

2
.
Da Impronúncia
ou Desclassificação

Subsidiariamente, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando que o acervo probatório não atinge o
standard
mínimo necessário para a submissão ao Plenário do Júri e que o princípio
in dubio
pro

societate
, aplicado pelo juízo
a quo
, não teria guarida constitucional.

Essa pretensão tampouco prospera.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, e não juízo de mérito sobre a responsabilidade penal do acusado.

Para sua prolação, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso em exame, ambos os requisitos estão atendidos.

A materialidade dos crimes tentados está plenamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, pelos laudos de exame de corpo de delito das vítimas, que documentam de forma objetiva a extensão e a gravidade das lesões causadas
:
ferimentos múltiplos em regiões abdominais
,
toracoabdominais
e braços
[
epigástrica;
mesogastrica
;
umbelical
; hipocôndrio; flanco; fossa ilíaca; inguinal; crural; terço inferior do braço;
terco
superior do antebraço, e terço médio do antebraço
]
, confirmando a existência do fato criminoso e sua potencialidade letal
com risco de vida
(id.
338619395
, págs.
56/63
)
.

Os indícios de autoria, de igual modo, são suficientes e harmônicos.

O próprio
recorrente
,

em seu interrogatório perante a autoridade policial
[
único momento em que pode ser ouvido, uma vez que não foi localizado para interrogatório judicial
]
, admitiu expressamente ter desferido os golpes de adaga nas vítimas.

A autoria, portanto, não é matéria controvertida.

O que se discute é o enquadramento jurídico da conduta, questão que, precisamente pela existência de versões conflitantes sobre o contexto fático, pertence ao Conselho de Sentença.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao assentar que "
para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.
2. Demonstrados nos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, a ausência de animus necandi, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa.
[...]”
(TJMT, N.U 1008489-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 11.02.2025,
DJe

25/02/2025
). O pedido de impronúncia não merece acolhimento.

No que se refere
ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
, a defesa sustenta que o recorrente agiu sem
animus necandi
.

Contudo, é sabido que a
desclassificação do delito na fase de pronúncia constitui medida de exceção, cabível unicamente quando a ausência de dolo homicida ressai de forma clara, nítida e irretorquível dos elementos carreados aos autos, de maneira que não reste qualquer dúvida razoável sobre a inexistência do crime doloso contra a vida.

A aferição da existência ou não do
animus necandi
é atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, ao qual compete, por determinação constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida.

No caso em exame, a ausência de intenção homicida está longe de se revelar de forma irretorquível.

Ao contrário
,
a dinâmica dos fatos e, especialmente, a quantidade e a localização dos golpes desferidos em ambas as vítimas são elementos que, ao menos em juízo de probabilidade suficiente para esta fase processual, evidenciam a presença do elemento subjetivo do tipo.

A vítima Tiago foi atingida nas regiões umbilical,
mesogástrica
, epigástrica, flanco, fossa ilíaca, inguinal superior e terço superior do antebraço direito
(id.
338619395
, pág. 62)
.

Walisson
, por seu turno, recebeu golpes nas regiões umbilical,
mesogástrica
, epigástrica, hipocôndrio, crural superior, terço superior do antebraço e terço inferior do braço
(id.

338619395
, pág.
57)
.

A concentração de ferimentos na região abdominal central de ambas as vítimas, produzidos por instrumento perfurocortante, não permite concluir, com a segurança que se exige para a desclassificação, pela ausência de intenção de matar ou pela exclusão do dolo eventual.

Nesse contexto, afirmar a inequívoca ausência de
animus necandi
para fins de desclassificação seria substituir, nesta instância, o juízo que a Constituição reservou ao Conselho de Sentença.

Como bem assentou este Egrégio Tribunal em precedente recente de caso análogo:

“
A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os standards probatórios, deve o feito ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que a desclassificação para lesão corporal somente é possível na fase de pronúncia quando evidenciada, de forma inequívoca, a inexistência do dolo de matar, o que não se verifica no presente caso
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1008489-60.2024.8.11.0042,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
,
4a
Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
publicado
no DJE 25/02/2025)
.

“
A desclassificação para lesão corporal depende da exclusão manifesta do dolo, o que não se evidencia no presente caso, restando a análise ao Tribunal do Júri.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0001003-11.2017.8.11.0099,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
3a
Câmara Criminal,
j.
14
.
08
.
2025,
DJ
e
14
.
08
.
2025)
.

Dessa forma, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como afastadas as teses de absolvição sumária e desclassificação, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, remetendo-se o julgamento ao Tribunal do Júri, a quem compete, por determinação constitucional, decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas, no mérito
,
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida, determinando-se a submissão
do acusado
ao julgamento perante o Tribunal do Júri
.

De ofício,
DETERMINO

ao juízo de origem que adote as providências necessárias ao saneamento da inconsistência identitária da segunda vítima, procedendo à correta qualificação de
WALISSON SILVA DA CUNHA

n
os registros processuais, promovendo sua intimação acerca da decisão de pronúncia e assegurando sua ciência e participação no prosseguimento do feito, inclusive quanto ao eventual julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026